Tribunal: STF
Processo: HC 231625
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 813.155/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, e posteriormente denunciado, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. VI (tráfico de drogas majorado ante envolvimento de menor de idade), ambos da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Contra essa decisão, impetrou o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da prisão e das provas dela decorrentes, em razão da ilegalidade da busca pessoal realizada por guardas municipais, sem a devida justa causa para a abordagem. Aponta usurpadas atribuições da Polícia Civil e Militar. Afirma que o flagrante teria sido forjado pelos agentes públicos. Alega configurado abuso de autoridade, conforme o disposto no art. 13 da Lei nº 13.869, de 2019. Destaca que o paciente teve o direito ao silêncio considerado em seu desfavor. Destaca a demora no julgamento do habeas corpus impetrado no STJ. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, seja “reconhecida nulidade da abordagem efetuada pela guarda civil municipal por ausência de fundada suspeita, com o consequente reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes da abordagem, acarretando a absolvição do réu por ausência de justa causa (art. 648, I, do Código de Processo Penal), bem como sejam reconhecidas as nulidades em virtude da usurpação de competência, pela guarda municipal, de funções típicas de polícia e a indevida utilização do silêncio do réu em seu desfavor”. Subsidiariamente, pugna seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que submeta o Habeas Corpus nº 813.155/SP a julgamento final. 



    6. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada em 23/08/2023, constatou-se que o paciente foi condenado, em 15/03/2023, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pelo cometimento do citado crime. Apelação interposta pela defesa encontra-se pendente de análise. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar na matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de ilegalidade manifesta, encaminhando os autos ao Ministério Público Federal para elaboração de parecer. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Também não é o caso de acolher o pedido sucessivo. Conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do STJ, o Habeas Corpus nº 813.155/SP foi impetrado em 1º/04/2023. Em 10/04/2023, foi proferida decisão mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar. O Ministério Público Federal apresentou parecer em 30/05/2023, seguindo-se a conclusão dos autos ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Não há demora excessiva que justifique a queima de etapas pretendida pelo impetrante.



    12. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    13. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.



    14. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022.



    15. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável pela defesa, sendo ultrapassado o prazo previsto em norma regimental — art. 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer que o processo, após o aparelhamento, seja levado a julgamento na primeira sessão da Turma, Seção ou Corte Especial —, não se evidencia demora excessiva a autorizar a concessão da ordem.



    16. Tampouco vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.  



    17. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator